Tribunal: STF
Processo: Rcl 66626
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ubirajara Eduardo Ferreira em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 1000325-73.2021.5.02.0443, mediante o qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, porquanto recusada aplicação à tese firmada no RE nº 597.124 (vinculado ao Tema nº 222 da sistemática da repercussão geral).



    O reclamante afirma que ingressou com a ação trabalhista com o objetivo de “ver reconhecido o seu direito ao recebimento do adicional de risco previsto nos art. 14 e 19 da Lei 4.860/1965, com base no julgamento do RE 59.712-4, ocorrido em 03/06/2020, com Repercussão Geral Tema 222”. (e-Doc. 1, p. 2)



    Narra que 



    “[o] E. Tribunal Regional da 2ª Região em sede de julgamento de Recurso Ordinário entendeu pela manutenção da r. sentença que indeferiu o pleito, sob o fundamento de que o adicional é devido apenas a quem trabalha no porto organizado o que não seria o caso do reclamante (ainda que assuma que os trabalhadores de porto organizadados são também os gerenciados de forma avulsa pelo OGMO), bem como que conforme CCT o salário do avulso já contempla os adicionais de periculosidade e insalubridade, ainda que as CCTs não estivessem mais vigentes, em afronta constitucional e contrariedade ao Tema nº 222, vejamos: (...)



    Contudo, conforme já aduzido, o E. Tribunal Regional entendeu que indevido o pagamento do adicional de risco, sob o fundamento de que o reclamante não trabalhava no porto organizado, mas sim privativo, ainda que gerenciado pelo OGMO e, portanto, não teria direito ao adicional devido aos trabalhadores de portos organizados, bem como que as CCTs já contemplam no salário do avulso os adicionais de periculosidade e insalubridade”. (e-Doc. 1, p. 2).



    Argumenta que



    “[v]isando o destrancamento do Recurso de Revista interposto, o Proponente interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi recebido e encaminhado ao C. Tribunal Superior do Trabalho. 18.



     Embora a matéria envolvesse nítida afronta constitucional com violação ao art. 7º, XXXIV da CF e contrariedade ao Tema 222 que embasa o Recurso de Revista, o C.TST, por meio da r. decisão do Excelentíssimo Ministro ALEXANDRE LUIZ RAMOS, publicada em 29/06/2023, sobre o tema do adicional de risco, proferiu decisão que denegou o seguimento do agravo de instrumento, por meio de decisão monocratica, sob a alegação de ausência de transcendência da causa, ainda que matéria de repercussão geral.



    Interposto Agravo Interno para apreciação da Turma, o Colegiado em acórdão publicado em 01/03/2024, negou provimento ao Agravo, mantendo a decisão que não reconheceu a transcendência da causa.



    (...)



    Registra-se que não cabe recurso extraordinário em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, por ausência de repercussão geral (Tema 181 do ementário temático de repercussão geral do STF). 33. Desse modo, demonstra-se cabível a presente reclamação para cassar liminarmente a decisão do E. Tribunal Superior do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista, conforme será fundamentado adiante.”. (e-Doc. 1, p. 12-20).



    No mérito, Ubirajara Eduardo Ferreira defende que a solução dada ao caso concreto pela Justiça do Trabalho não deve prevalecer, pois



    “ [a] r. Câmara Regional partiu de premissa equivocada contrariando a decisão do STF o Tema 222 de repercussão geral, no RE 597124/PR, quando afirma que o adicional somente é devido aos servidores ou empregados pertencentes à Administração dos Portos organizados.



    (...)



    Ainda, destaca-se que a Convenção nº 152 da OIT, na qual o Brasil é signatário, prevê tratar-se de portuário qualquer cidadão que trabalhe nos portos, sem distinção (art. 3º). 



    38. Assim, tratando-se de fato impeditivo, ao réu caberia provar, por exemplo, a eliminação do risco nos termos do § 1º do art. 14 da Lei 4.860/1965, o que não foi demonstrado ou sequer alegado no caso concreto. 



    39. O art. 19 do citado normativo traz que "As disposições desta Lei são aplicáveis a todos os servidores ou empregados pertencentes às Administrações dos Portos Organizados sujeitos a qualquer regime de exploração". 



    40. Cabe destacar que pouca importa se existente ou não funcionários de Operadores Portuários (empresas privadas) com vínculo permanente recebendo adicional de risco. Visto que a Lei nº 4.860/1965 se destina literalmente aos servidores Públicos da Administração dos Portos, em relação aos quais foi concedido aos avulsos, por isonomia, o direito ao recebimento do adicional de risco. 



    41. Ademais, como se sabe, desde 1993, com advento a Lei de Modernização dos Portos 8.630/1993, a operação portuária ficou a cargo dos operadores portuários e os avulsos da capatazia vinculados ao porto público foram arregimentados pelo 22 OGMO. Assim, claro e evidente que desde a criação do OGMO não mais existem avulsos vinculados à administração dos Portos (Antigas Docas). 



    42. Assim, por óbvio, se o entendimento desse E STF fosse no sentido de que deveria haver identidade de função do avulso com o servidor, a decisão da Corte Suprema seria inócua, porque é de conhecimento geral dos juristas que não existe avulso no quadro dos Portos Públicos desde 1993. 



    43. Justamente por esse motivo que os representantes do segmento patronal insistem em interpor sucessivamente embargos de declaração junto ao STF, visto que se sabe de antemão que não existem avulsos no quadro do Porto Público para fins de identidade de função. 



    44. A decisão do c. STF do Quinto Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 597.124, não acolheu os pontos suscitados no que tange à necessidade de que o trabalhador avulso exerça as mesmas atividades/funções do trabalhador com vínculo para que seja devido o adicional de risco àquele e reforçou a aplicação do princípio da isonomia (art. 7º, XXXIV, da CF/88).” (e-Doc. 1, p. 20-22).



    Requer 



    “ [s]eja recebida a presente Reclamação, determinando cassação da decisão ora atacada, com adequação da tese julgada ao entendimento firmado pelo STF no tema 222 da repercussão geral. 63. 



    Ainda, requer seja deferida a liminar pleiteada para determinar a suspensão do feito perante o TST, a fim de evitar o trânsito em julgado da presente ação”.



    É o relatório. Decido.



    Após compulsados os autos e pesquisa pelo Processo nº 1000325-73.2021.5.02.0443 no sítio eletrônico do TST, verifico que foi negado seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ausência do requisito de admissibilidade fundado na transcendência (art. 896-A da CLT) quanto ao debate do direito do trabalhador portuário avulso ao adicional de risco previsto na Lei nº 8.630/93.



    Em relação ao fundamento da ausência de transcendência do recurso de revista com base no art. 896-A, §5º, da CLT, registro que, se o STF julgou a matéria pela sistemática da repercussão geral, por óbvio a Suprema Corte já assentou a existência de “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (CPC, art. 1035, § 1º).



    Assim, em sede de recurso de revista (ou agravo de instrumento em recurso de revista) interposto em processo em que se debate temática já decidida pelo STF pela sistemática da repercussão geral, o TST, ao examinar “previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), não pode assentar a ausência do requisito da transcendência com fundamento em sua própria jurisprudência, sob pena de desrespeito à autoridade da Suprema Corte já afirmada no representativo da controvérsia de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.



    Em outras palavras, em processos em que se debata temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de manifestar-se fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF.



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE RISCOS. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 222. DECISÃO PELA AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência da matéria. 3. A controvérsia objeto do processo na origem – possibilidade de extensão do adicional de risco ao trabalhador avulso – é abrangida pelo Tema 222 da repercussão geral (RE 597.124, Rel. Min. Edson Fachin), no qual esta Corte fixou a seguinte tese: “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso”. 4. Nesse cenário, a posição adotada pelo órgão reclamado, pela ausência de transcendência da matéria, impede a aplicação da tese firmada na sistemática da repercussão geral, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 57117 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/3/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO RE 597.124 (TEMA 222 DA REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia debatida gira em torno da possibilidade de extensão, ao trabalhador avulso, do pagamento do adicional de risco para o trabalhador portuário típico, previsto na Lei 4.860/1965; matéria diretamente relacionada ao Tema 222 da Repercussão Geral, no qual, em decisão plenária, realizada em 3/6/2020, esta CORTE firmou a seguinte tese: “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso.”. 2. Ao negar seguimento ao recurso sob o fundamento de ausência de pressupostos recursais, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar a tese fixada no Tema 222-RG, afrontando a autoridade desta CORTE no decidido nos autos do RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN. 3. Tese da inexistência de direito ao adicional por não existir trabalhador portuário com vínculo permanente exercendo a mesma função que deve ser apreciada a partir da tese fixada no Tema 222, conforme decidido por esta Turma na Rcl 43.292-AgR (j. 11/11/2020), de minha relatoria, e Rcl 53.438-ED-AgR, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 10/11/2022. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl nº 57310 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/23)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (CLT, art. 896-A, caput). Trabalhador portuário com vínculo efetivo e trabalhador portuário avulso. Adicional de riscos. Tema nº 222 da Repercussão Geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento do RE nº 597.124 (Tema nº 222 da RG) firmou-se, sob a perspectiva do art. 7º, inciso XXXIV, da CF, a tese de que ‘[s]empre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso’. 2. O TST, ao negar transcendência ao recurso de revista em razão da existência de obstáculos processuais, desrespeita a autoridade da Suprema Corte, tendo em vista que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar seu acesso pelo Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 53438 ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/12/22)



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TST no Processo nº 1000325-73.2021.5.02.0443, devendo proceder à nova análise à luz do precedente do STF de observância obrigatória acima indicado.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator